Tribunal: TJSP
Processo: 2215040-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215040-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JEOVANE JUNIOR DA SILVA e Impetrante WALTER TADEU TRINDADE
FERREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215040-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.706
Habeas Corpus no 2215040-09.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca da Capital
Vara do Júri - Processo no 1501188-31.2019
Impetrante:
WALTER TADEU TRINDADE FERREIRA JUNIOR
Paciente:
JEOVANE JUNIOR DA SILVA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara do Júri da Capital.
Relata que o paciente está preso provisoriamente por
suposto envolvimento em crime de homicídio. Alega que não estão presentes os
requisitos aptos para justificar a segregação cautelar, destacando que há provas
demonstrando a inocência do ora paciente. Aduz estarem presentes os requisitos
legais para aguardar em liberdade o trâmite da ação penal. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de o paciente ser beneficiado
com a liberdade provisória sem fiança.
Indeferida a liminar (fls. 118-119), prestou informações
o digno Juízo impetrado (fls. 122-124).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 127-132).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, juntamente com o
corréu Paulo Ferraz de Santana, incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c. c. o art.
29, caput, ambos do Código Penal, bem como no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215040-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em razão de fato ocorrido no dia 15 de junho de 2019, quando, agindo previamente
ajustados e com identidade de propósitos entre si e, ainda, com um indivíduo ainda
não identificado, impelidos por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a
defesa da vítima, mataram Joel Vargas Choque, mediante disparos de arma de fogo.
Consta, ainda, que desde data não determinada até, pelo menos, a data dos fatos,
nesta comarca da Capital, o ora paciente e o corréu Paulo Ferraz de Santana, também
conhecido como “PAULINHO” ou “PERNAMBUCO”, integravam, pessoalmente, a
organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital, o “P.C.C.”,
conhecida associação que integra grande contingente de pessoas, estruturalmente
ordenada e com divisão de tarefas e emprego de armas de fogo, com o objetivo de
obter, direta e/ou indiretamente, vantagens provenientes da prática de delitos de
tráfico de entorpecentes e de variados crimes patrimoniais.
O pedido trazido nestes autos já foi apreciado por esta
Colenda Câmara, no habeas corpus no 2279760-19.2019.8.26.000, julgado em
17.2.2020, ajuizados pelo mesmo impetrante, em favor do ora paciente, sendo,
portanto, denegada a ordem, conforme trecho abaixo transcrito do v. Acórdão:
“O ora paciente está sendo acusado, juntamente com o
corréu Paulo Ferraz de Santana, de infração ao delito previsto no artigo 121, § 2o, I
e IV, c. c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, quando, agindo previamente
ajustados e com identidade de propósitos entre si e, ainda, com um indivíduo ainda
não identificado, impelidos por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a
defesa da vítima, teriam matado Joel Vargas Choque, mediante disparos de arma de
fogo.
Segundo o apurado, os denunciados integram a
organização criminosa conhecida como “P.C.C.”, atuando em sintonia com os seus
líderes encarcerados, fazendo cumprir suas ordens e providenciando a continuidade
dos negócios dessa facção, especialmente no tráfico de entorpecentes. Por outro
lado, a vítima se dedicava à traficância de drogas ilícitas e, no desempenho de suas
espúrias atividades, entrou em conflito com os interesses da facção a que pertencem
os denunciados.
Inicialmente, quanto ao reconhecimento da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215040-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inocência do paciente em relação ao crime por ele cometido, o pedido não pode ser
conhecido, pois tal questão deve ser objeto de análise no âmbito da ação penal,
posto que esta é dotada de cognição plena e exauriente, características ausentes
nesta via restrita do habeas corpus.
Consoante as informações prestadas pela autoridade
coatora, verifica-se que em 13 de setembro de 2019 foi decretada a prisão
preventiva do paciente, fundamentada no fato de que o paciente praticou crime
gravíssimo e ostentar péssimos antecedentes (fls. 553-556 dos autos originários da
ação penal).
Alguns crimes hediondos, pela maneira de execução,
ou pelo motivo determinante, podem revelar comportamento do acusado que ponha
em risco a ordem pública e justifique a cautela da prisão preventiva. A necessidade
dessa providência deve ser extraída de fatos concretamente apurados no inquérito
se decretada ao início do processo ou no resultado da instrução do feito, quando
determinada neste.
A imputação delituosa que se faz contra o ora paciente
é grave: homicídio qualificado, havendo prova da materialidade do crime, bem
como fortes indícios de participação no delito. Ressalta-se, ademais, que a provável
motivação do delito seria acerto de contas ligado ao tráfico de drogas.
Assim, o despacho ora impugnado não padece de
nulidade na fundamentação.
Conquanto não se possa presumir culpabilidade,
devendo a instrução do processo permitir a ampla defesa do acusado, havendo
indícios da autoria de crime violento, capaz de denotar a escassa preocupação do
agente com o ordenamento jurídico, não se pode entender seja injusta a prisão
preventiva decretada.
Não se verifica, também, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que
a prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215040-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
hipóteses de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por
decreto preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
Portanto, uma vez que a denúncia imputa ao paciente a
prática de aparente injusto-típico e não se podendo antecipar ao contraditório
processual, onde se avaliará a justiça dessa imputação, não há como se deferir o
provimento jurisdicional reclamado.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.”.
Assim, desnecessária nova discussão acerca do mesmo
pedido.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator